Tribunal: TJMT
Processo: 1012890-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012890-73.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: R. F. A CEREALISTA LTDA
AGRAVADO: PEDRO PARPINELLI
Processo na origem : Embargos de Terceiro no 1002673- 54.2020.8.11.0037, da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.
Agravo de Instrumento interposto por R.F.A. Cerealista Ltda., de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos por Pedro Parpinelli, deferiu a tutela cautelar para suspender as medidas constritivas de arresto de soja deferida na Ação de Nulidade de Negócio Jurídico (Proc. 1002057-79.2020.8.11.0037, ajuizada pela ora agravante contra Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli (Pereira & Parra Pereira Ltda.), bem como para manter a posse provisória em favor do embargante, ou a sua reintegração, mediante a prestação de caução real imobiliária.
Destaca, inicialmente, que já há caução prestada na ação declaratória ajuizada contra Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, na qual foi deferido o arresto de soja.
Aduz que o agravado não comprovou a posse ou domínio em relação ao produto objeto de constrição, nem mesmo há prova do pagamento pelos serviços de armazenagem. Alerta que a quantidade de 500.166 Kg de soja que o embargante agravado se diz proprietário, não corresponde ao apontado no relatório de romaneios, não há número de contrato ou mesmo indicação das notas fiscais, ou ainda, a indicação do local de armazenamento.
Assevera haver indícios de que não se trata de depósito, mas de compra e venda realizada entre o agravado e a empresa Indiana Agri, que se utiliza de terceiro para reverter a ordem liminar de arresto concedida em seu favor.
Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para indeferir o pleito cautelar formulado pelo embargante, ora agravado.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da tutela liminar pretendida no recurso de agravo de instrumento, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso, foi deferido em favor da agravante, nos autos n. 1002057-79.2020.8.11.0037, o arresto de 900.970 Kg de soja em grãos. Contudo, o embargante reclama a propriedade da quantia líquida de 500.166 Kg ou 8.336,10 sacas de grãos de soja arrestados no armazém da empresa Indiana Agri.
Pois bem. Não há, por ora, neste juízo de cognição sumária, elementos suficientes que conduzam à certeza das afirmativas tecidas pela agravante a autorizar a suspensão da decisão agravada. A discussão, em verdade, a teor das razões do recurso, demanda melhor exame, o que se dará com o cotejo das teses e o julgamento do recurso pelo mérito.
Ademais, consta na decisão agravada, que a suspensão dos efeitos da constrição realizada em processo outro está condicionada à prestação de caução, o que afasta o perigo de dano.
Assim, prudente manter os efeitos da decisão impugnada até o pronunciamento definitivo do recurso pela c. Câmara, mesmo porque se trata de recurso cujo tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator